Tribunal: TCU
Processo: 034.694/2018-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 574/2020-TCU-Segunda Câmara Trata-se de processo de contas anuais do Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de Pernambuco - Sebrae/PE, relativo ao exercício financeiro de 2017. O processo de contas foi organizado de forma individual, nos termos da Instrução Normativa 63/2010 e das Decisões Normativas TCU 161/2017 e 163/2017. Considerando que a Controladoria-Geral da União em Pernambuco (CGU/PE) realizou auditoria anual de contas, examinando os atos de gestão da entidade praticados no período de 1/1/2017 a 31/12/2017; considerando que não foi constatada a ocorrência de dano ao erário; considerando que o relatório de auditoria anual de contas apresentou os seguintes achados: ausência de estudos e/ou pesquisas de preços que fundamentem os valores máximos estabelecidos para os serviços de orientação e adequação prestados no âmbito do programa Sebraetec/PE; empresas atendidas pelo Sebraetec/PE sem comprovação de pertencerem ao público-alvo do programa; ausência de efetiva verificação da regularidade fiscal das prestadoras de serviços interessadas em contratar com o Sebrae/PE, no âmbito do Sebraetec; atendimento, no âmbito do Sebraetec, de empresas em situação cadastral inapropriada na Receita Federal do Brasil; e falta de efetiva avaliação dos serviços prestados em 2017 no âmbito do Sebraetec; considerando que as referidas constatações foram imputadas a José Oswaldo de Barros Lima Ramos e Ana Claudia Dias Rocha, respectivamente, Diretor-Superintendente e Diretora Técnica do Sebrae/PE; considerando que, acerca dos achados em questão, as recomendações formuladas pela CGU/PE foram consideradas adequadas e suficientes pela unidade técnica e que o Sebrae/PE já vem adotando medidas necessárias para corrigir as deficiências detectadas; considerando que, nos termos do art. 16, inciso II, da Lei 8.443/1992, as contas serão julgadas regulares com ressalva, quando evidenciarem impropriedade ou qualquer outra falha de natureza formal de que não resulte dano ao erário; considerando que o Ministério Público junto ao Tribunal propõe o julgamento das contas dos responsáveis supramencionados regulares com ressalva, divergindo da unidade técnica tão somente quanto a esse ponto; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento no art. 143, inciso I, alínea "b", do Regimento Interno, em: a) com fundamento no art. 16, inciso II, da Lei 8.443/1992, julgar regulares com ressalva as contas de Jose Oswaldo de Barros Lima Ramos e Ana Claudia Dias Rocha, em razão das inconformidades apontadas nas contas, e dar-lhes quitação; b) com fundamento no art. 16, inciso I, da Lei 8.443/1992, julgar regulares as contas de Adriana Tavares Corte Real Kruppa; Alexandre Andrade Lima da Fonte; Alexandre Jose Valenca Marques; Bernardo Peixoto dos Santos Oliveira Sobrinho; Bianca Furlanetto Galvao; Bruno Barreto Montanha; Carlos Fernando de Araujo Calado; Djalma Farias Cintra Junior; Evandro Santos Nascimento; Fausto Falcao Pontual; Fernando Nunes de Souza; Henrique Neves Baptista Rodrigues; Hugo Goncalves de Souza; Josias Silva de Albuquerque; Joao Pessoa de Souza; Laercio Roberto Lemos de Souza; Marcilio Morais Silva; Murilo Roberto de Moraes Guerra; Nassib Lomes da Silva; Otto Benar Ramos de Farias; Paulo Correa Nery da Fonseca; Paulo Pereira dos Santos Filho; Ricardo Essinger; Ricardo Ferreira Rodrigues e Rudi Marcos Maggioni e dar-lhes quitação plena; c) dar ciência da presente deliberação ao Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de Pernambuco - Sebrae/PE; d) arquivar o presente processo. 1. Processo TC- Processo 034.694/2018-8 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2017) 1.1. Classe de Assunto: II 1.2. Responsáveis: Jose Oswaldo de Barros Lima Ramos (CPF XXX.544.894-XX); Ana Claudia Dias Rocha (CPF XXX.719.894-XX); Adriana Tavares Corte Real Kruppa (CPF XXX.321.074-XX); Alexandre Andrade Lima da Fonte (CPF XXX.704.604-XX); Alexandre Jose Valenca Marques (CPF XXX.360.564-XX); Bernardo Peixoto dos Santos Oliveira Sobrinho (CPF XXX.367.284-XX); Bianca Furlanetto Galvao (CPF XXX.991.880-XX); Bruno Barreto Montanha (CPF XXX.792.054-XX); Carlos Fernando de Araujo Calado (CPF XXX.921.124-XX); Djalma Farias Cintra Junior (CPF XXX.903.604-XX); Evandro Santos Nascimento (CPF XXX.479.345-XX); Fausto Falcao Pontual (CPF XXX.766.514-XX); Fernando Nunes de Souza (CPF XXX.977.214-XX); Henrique Neves Baptista Rodrigues (CPF XXX.460.414-XX); Hugo Goncalves de Souza (CPF XXX.280.184-XX); Josias Silva de Albuquerque (CPF XXX.070.594-XX); Joao Pessoa de Souza (CPF XXX.917.314-XX); Laercio Roberto Lemos de Souza (CPF XXX.085.224-XX); Marcilio Morais Silva (CPF XXX.629.835-XX); Murilo Roberto de Moraes Guerra (CPF XXX.513.654-XX); Nassib Lomes da Silva (CPF XXX.156.145-XX); Otto Benar Ramos de Farias (CPF XXX.108.574-XX); Paulo Correa Nery da Fonseca (CPF XXX.315.814-XX); Paulo Pereira dos Santos Filho (CPF XXX.232.194-XX); Ricardo Essinger (CPF XXX.475.704-XX); Ricardo Ferreira Rodrigues (CPF XXX.285.564-XX) e Rudi Marcos Maggioni (CPF XXX.824.699-XX). 1.3. Unidade: Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de Pernambuco. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Trabalho e Entidades Paraestatais. 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.